Tribunal: TJDFT
Processo: 0002711-08.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0002711-08.2016.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA EMBARGADO: ELIENE CRISTINA DE OLIVEIRA BATISTA LANDIM, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Ciente sobre a interposição do recurso especial. Aguarde-se o prazo para manifestação da embargante do despacho id. 13518482. Brasília, 22 de janeiro de 2020 15:56:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador